Tribunal: TJBA
Processo: 8002562-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002562-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADILSON JOSE CALDEIRA FONSECA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS

PJ05

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA. CARGO DE OPERADOR DE PROCESSOS DE ÁGUA E ESGOTO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO EM RAZÃO DE CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO CABAL DOS ELEMENTOS PREVISTOS NO TEMA 784 DO STF. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DE VAGAS EFETIVAMENTE EXISTENTES E DE CORRESPONDÊNCIA FUNCIONAL E TERRITORIAL COM OS TERCEIRIZADOS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REVOGAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para nomeação e posse no cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto, com lotação para a Regional de Alagoinhas/BA, no âmbito do concurso público promovido pela EMBASA.

II. Questão em Discussão

2. Discute-se a existência, ou não, de direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, diante da suposta preterição decorrente da contratação de terceirizados durante o prazo de validade do certame.

III. Razões de Decidir

3. O direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital somente se configura nas hipóteses taxativas previstas no Tema 784 do STF, especialmente quando houver prova inequívoca de preterição arbitrária e imotivada, com contratação de terceiros para exercício de funções idênticas, na mesma localidade, durante a vigência do certame e havendo vaga efetiva disponível.
4. A mera contratação de terceirizados, sem a demonstração de correspondência funcional, geográfica e da existência de cargo vago, não implica, por si só, a configuração de preterição, mantendo-se, assim, o status de expectativa de direito.
5. No caso concreto, não foram produzidas provas cabais de identidade de atribuições, tampouco da existência de vagas efetivas vinculadas ao cargo pleiteado, o que impede a convolação da expectativa em direito subjetivo.
6. Precedentes do TJBA reforçam a orientação de que a mera alegação de terceirização genérica não supre o ônus probatório exigido pelo art. 373, I, do CPC.
7. Alteração do entendimento anteriormente adotado em decisão monocrática, com revogação da medida antecipatória.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Revogação da decisão monocrática (ID. 76406272), com manutenção da decisão de primeiro

grau.

Tese de julgamento:
“
1. A aprovação de candidato fora do número de vagas previstas no edital não gera direito subjetivo à nomeação, salvo nas hipóteses previstas no Tema 784 do STF, cuja configuração exige prova cabal da existência de preterição arbitrária e imotivada, mediante contratação de terceirizados para função idêntica, na mesma localidade e durante a validade do certame. 2. A ausência de comprovação desses requisitos impede a nomeação do candidato.
”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento n. 8002562-54.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ADILSON JOSE CALDEIRA FONSECA
e como agravada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
DECLARAR PREJUDICADO
o agravo interno interposto pela agravada e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, com a revogação da decisão monocrática anteriormente proferida, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procuradoria